Tribunal: STF
Processo: AI 334620
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.  FGTS.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 5º, II e XXXV, e 22, VI, da Constituição (súmulas 282 e
356).
- Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Carta
Magna, porquanto o aresto recorrido extraordinariamente não se
baseou nele, mas, sim, em decisões do Superior Tribunal de Justiça
que ficaram exclusivamente no plano infraconstitucional.
Agravo a que se nega provimento.